Tribunal: TJBA
Processo: 0165535-51.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0165535-51.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DANILO LIMA BEZERRA e outros (3)

Advogado(s)
:
ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS, JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS. INCIDÊNCIA DO REGULAMENTO VIGENTE AO TEMPO DO ATO APOSENTADOR. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados contra a PETROS e a BRASKEN S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão envolve a análise do pedido de revisão da suplementação dos proventos de aposentadoria, com base no regras vigentes à data de adesão ao plano
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, o participante de plano de previdência privada possui apenas expectativa de direito de incidência das regras vigentes à época da adesão, sendo aplicáveis as modificações do regime jurídico quando da concessão do benefício.

4.
Embora os apelantes aleguem que a sentença não se manifestou sobre alguns temas suscitados na petição inicial, é certo que todas as situações se amoldam a esta impossibilidade de reconhecimento da incidência do direito adquirido ao regime jurídico precedente.

5. Especificamente quanto ao redutor etário, existem precedentes do STJ a respeito da possibilidade de incidência, mesmo quando a adesão tenha ocorrido antes do Decreto n. 81.240/1978.

IV. DISPOSITIVO

6. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e improvida.

__________

Jurisprudência relevante citada
: STJ,

AgInt no AREsp n. 1.577.650/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/3/2020; STJ, Tema repetitivo n. 907; STJ, AgInt no REsp n. 1.848.721/CE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022; TJBA, apelação cível n. 0155829-83.2005.8.05.0001, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA, Publicado em: 06/08/2024;
TJBA, apélação cível n. 0155837-60.2005.8.05.0001, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. MARCELO SILVA BRITTO, Publicado em: 30/07/2024;
TJBA, apelação cível n. 0114323-93.2006.8.05.0001, Rel. Des. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS, Publicado em: 03/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0165535-51.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelantes DANILO LIMA BEZERRA e outros (3) e como apeladas FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18